Tribunal: TJMT
Processo: 0003313-71.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003313-71.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDIR PEREIRA SILVEIRA (APELANTE), WALDIR PEREIRA SILVEIRA - CPF: 318.018.701-87 (APELANTE), ROSANIA MAXIMIANO DOS SANTOS (VÍTIMA), ELISÂNGELA RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Incêndio. Dosimetria da pena. Valoração indevida da culpabilidade e antecedentes. Pena de multa desproporcional. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de incêndio (art. 250, §1o, II, “a”, do Código Penal), com incidência da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi devidamente fundamentada; (ii) saber se os motivos do crime justificam a exasperação da pena-base; (iii) saber se a pena de multa foi fixada de forma proporcional à sanção privativa de liberdade; (iv) saber se o regime prisional deve ser readequado diante da nova pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi indevidamente fundamentada em elementos que integram a própria estrutura do crime — como a imputabilidade e a consciência da ilicitude — os quais não se prestam à exasperação da pena-base, nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT. Por se referirem à culpabilidade em sentido estrito, e não à censurabilidade da conduta do agente, tais fundamentos devem ser desconsiderados.

4. A condenação usada para justificar a valoração negativa dos antecedentes ocorreu após os fatos deste processo, razão pela qual não pode ser considerada como maus antecedentes.

5. Os motivos do crime foram corretamente valorados negativamente, por revelarem especial reprovabilidade em contexto de violência de gênero.

6. A pena de multa, fixada sem indicação do valor do dia-multa e sem proporcionalidade com a pena de prisão, foi readequada para 18 dias-multa, ao valor mínimo legal.

7. Readequada a pena para
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão,
impôs-se a alteração do regime para o semiaberto, conforme art. 33, §2o, “b”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, readequar a pena para
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão,
em regime semiaberto, e
18 (dezoito) dias-multa
à razão do mínimo legal, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito e, por isso, não podem fundamentar a valoração negativa do vetor da culpabilidade previsto no art. 59 do Código Penal. 2. Não configura maus antecedentes a condenação cuja data do fato ou do trânsito em julgado seja posterior ao delito em julgamento.
3. Os motivos do crime relacionados à não aceitação do término do relacionamento, por expressarem reprovabilidade acentuada em contexto de violência de gênero, autorizam a exasperação da pena-base.
4. A pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta e ser fixada com base nas condições econômicas do réu, conforme o art. 60 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 61, II, “f”, 250, §1o, II, “a”; art. 33, §2o, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

AREsp n. 2.498.452/CE, j. 04/02/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 12, N.U 1002836-05.2021.8.11.0003, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Waldir Pereira Silveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal no 0003313-71.2012.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.340/06, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID. 293998421 - Pág. 8).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a readequação da pena-base, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes e os motivos do crime. Requer, ainda, a readequação da pena pecuniária, por entender que foi fixada de forma desproporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 293998424 - p. 9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (ID.
293998428 - Pág. 6
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador José de Medeiros, opinou

pelo provimento parcial do recurso (ID 304066858 - Pág. 4).

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação por incêndio (art. 250, §1°, CP) – Irresignação defensiva – Almeja a exclusão da valoração negativa da ‘culpabilidade’, ‘antecedentes criminais’ e ‘motivos do crime’ – Parcial procedência – ‘Culpabilidade’ apresenta fundamentação própria do tipo penal, que deve ser extirpada da dosimetria – Não configuração de maus antecedentes – Demais circunstâncias judiciais negativadas de forma escorreita – Pretende a readequação da pena de multa e fixação do valor de cada dia-multa – Cabimento – Pena de multa que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Readequação necessária – Diante da ausência do valor de cada dia-multa, imperiosa a fixação no valor mínimo legal – Pugna pela fixação de regime prisional mais brando – Análise que deve ser feita após a readequação da pena, observando-se as circunstâncias judiciais negativas – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa pleiteia, em síntese,
a redução da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)A pena prevista para o crime de incêndio (Artigo 250 do Código Penal) é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo ele total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos
antecedentes
, devem ser analisados desfavoráveis ao acusado, vez que o mesmo possui Processo de Execução (n. 2001085- 04.2025.8.11.0042), conforme consulta ao SEEU. III – Em relação à
conduta social e a personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico; IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que incendiou a residência da ofendida por não aceitar o término do relacionamento. V -
As circunstâncias são inerentes ao tipo penal
. VI –
As consequências são graves
, vez que a ofendida e suas filhas ficaram sem nenhum objeto pessoal e sem roupas, vez que tudo foi consumido pelo incêndio. Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. (...)” ID. 293998421 - Pág. 7.

Quanto à culpabilidade, a defesa sustenta que a fundamentação adotada pelo Magistrado — no sentido de que o réu
agiu com pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso
— não se mostra idônea para justificar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Com efeito, tal fundamento, entretanto, não é admitido, uma vez que a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, como circunstância judicial, a ser valorada na primeira etapa da dosimetria da pena, que se refere
à maior ou menor reprovabilidade do agente pela prática do crime
.

Nesse sentido, destaca-se a seguinte ementa de julgado desta Corte de Justiça, transcrita na parte que interessa:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT).

Assim, deve ser afastada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, pois, a fundamentação utilizada é inerente à prática delitiva. (...)(N.U 1002836-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Crimina
l, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Ademais, o Enunciado Orientativo no 12 do TJMT, que traz a seguinte redação:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidadede sua conduta”.

Dessa feita, a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente o vetor da culpabilidade deve ser afastada.

No que se refere aos antecedentes, a defesa sustenta que o processo de execução no 2001085-04.2025.8.11.0042, utilizado pelo Magistrado, não se presta à configuração de maus antecedentes, pois o fato que lhe deu origem ocorreu em 08/08/2021 e o trânsito em julgado apenas em 19/10/2024. Assim, tanto a data do fato quanto a do trânsito em julgado são posteriores ao delito apurado no presente processo.

Com razão a defesa. A condenação mencionada refere-se a crime de perseguição praticado em 08/08/2021, ou seja, em data posterior ao delito objeto destes autos, ocorrido em
25/12/2011
, não tendo o condão de configurar maus antecedentes.

No que se refere aos motivos do crime, estes foram valorados de forma negativa, pois a conduta delitiva teve como causa o término do relacionamento. Trata-se de fundamento legítimo para elevar a pena-base, por revelar especial reprovabilidade em casos de violência de gênero, uma vez que reforça estruturas de dominação masculina. Assim, não procede a alegação da defesa de que se trata de elemento inerente ao tipo penal.

Nesse sentido:

(...) 5. Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva.

6. As consequências do crime, traduzidas em medo e sensação de vulnerabilidade da vítima, foram consideradas elementos válidos para dosar a pena, por representarem abalos e traumas psicológicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a negativação do vetor da culpabilidade e redimensionar a pena do recorrente.

(AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Pena de multa.

No tocante à pena de multa, sua fixação segue o sistema bifásico. Inicialmente, define-se a quantidade de dias-multa, observando-se o método trifásico da dosimetria penal. Em seguida, estabelece-se o valor de cada dia-multa, considerando-se as condições econômicas do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Além disso, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, embora tal exigência não implique, necessariamente, a uma correspondência matemática exata. Assim, a sanção a ser fixada deve ser razoável e não representar impacto relevante no patrimônio do condenado.

Na análise da dosimetria penal, o Magistrado se limitou a dizer “c
onsigno que o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 500 (quinhentos) dias-multa”
.

Assim, considerando que a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
, além de não ter especificado o valor de cada dia-multa, não observou a devida proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta, mostra-se cabível a redução da sanção pecuniária.

Passo, então, à readequação da pena.

Inicialmente, destaco que adoto, para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, a ser acrescida à pena mínima.

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação já exposta, afasto a valoração negativa atribuída à culpabilidade e aos antecedentes, mantendo, contudo, a majoração em razão dos motivos e das consequências do crime. Assim, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como no pagamento de 13 (treze) dias-multa
, à razão do mínimo legal.

Na segunda fase, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de
1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). Grifo nosso.

Na hipótese, mantenho a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Todavia, aplico a fração de 1/8, a fim de não incorrer em violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
, o que eleva a pena provisória para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho a fração de 1/3 referente à causa de aumento, uma vez que o crime de incêndio foi praticado em casa habitada, nos termos do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Assim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e no pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena fixada (superior a 4 anos e inferior a 8 anos), mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso para readequar a pena do apelante
para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, à razão do mínimo legal, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025